Tribunal: TJPA
Processo: 0846458-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846458-16.2021.8.14.0301

APELANTE: JODIELMA DOS SANTOS MENDONCA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR PUBLICIDADE ENGANOSA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais, alegando ter sido induzida a erro ao contratar consórcio, sob a promessa de crédito imediato, quando, na verdade, tratava-se de adesão a grupo de consórcio com regras próprias de contemplação.

A sentença reconheceu a validade do contrato assinado, concluiu pela ausência de vício de consentimento e rejeitou o pedido de indenização moral, com condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade por gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação do consórcio ocorreu mediante erro substancial decorrente de publicidade enganosa e se a ausência de esclarecimentos sobre a modalidade contratada autoriza a anulação do contrato e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A parte autora não comprovou que houve qualquer induzimento a erro ou vício de consentimento por parte da administradora do consórcio. O contrato firmado deixa clara a natureza da operação como consórcio, afastando a tese de que se tratava de financiamento com liberação imediata de crédito.

Ausente a demonstração de má-fé ou conduta ilícita do fornecedor, incabível a rescisão contratual com devolução imediata dos valores pagos fora dos parâmetros legais e contratuais, especialmente considerando que a desistência do consorciado implica devolução nos termos do art. 31, I, da Lei nº 11.795/2008, ao final do grupo ou da contemplação.

Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a existência de ato ilícito, o que não restou demonstrado. A frustração da expectativa de contemplação imediata, por si só, não configura abalo moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação válida de consórcio com cláusulas claras e assinadas pela parte aderente não autoriza a rescisão por erro, na ausência de prova de induzimento doloso.
2. A simples frustração da expectativa de contemplação imediata não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, e 85, § 11; CC, arts. 138 e 145; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0737297-19.2019.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1ª Turma Recursal, j. 24.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0846458-16.2021.8.14.0301

APELANTE: JODIELMA DOS SANTOS MENDONCA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JODIELMA DOS SANTOS MENDONCA
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR PUBLICIDADE ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
movida
em face de

CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos (ID 30234940):

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JODIELMA DOS SANTOS MENDONÇA em face de KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 25.000,00), totalizando R$ 2.500,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito ”.

Em suas razões (ID 30234941) a apelante alega, sucintamente: (i) a ocorrência de publicidade enganosa; (ii) que foi induzida a erro pelos vendedores que prometeram crédito imediato; (iii) a necessidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Requer o provimento do recurso, com a total procedência da ação.

Em contrarrazões ID 302349445, o apelado pugnou pelo desprovimento da Apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a existência de erro na contratação de consórcio, quando teria sido garantida a contemplação e liberação de crédito imediata para o apelante.

Pois bem.

O autor alega que procurou a ré acreditando se tratar de um financiamento de bem e não de um consórcio, tendo sido induzida a erro pelos prepostos da empresa em questão, que não esclareceram que se tratava de um consórcio, não sendo possível continuar arcando com as parcelas.

O réu sustenta que não responde pelos atos de seus prepostos e que não praticou ato ilícito apto a ensejar a rescisão contratual ou indenização por danos morais.

Não assiste razão ao autor/recorrente. Explico.

O autor, ora recorrente, não comprovou ter sido enganado ou induzido a erro por ocasião da contratação
.

Ao contrário, a própria narrativa recursal permite concluir que o autor/apelante sabia se tratar de consórcio, de acordo com o
contrato que juntaram, devidamente assinado
, constando em diversas partes se tratar de Consórcio.

Assim,
ausente prova de que a recorrido agiu de forma a induzir a apelante a erro
, através de suposta conduta de seu representante, fica claro que a intenção dos autores é a de se desligar do grupo por arrependimento, o que é plenamente viável, mas deve respeitar as regras previstas no contrato.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 - Vício de consentimento. Ausência de demonstração. O erro ou dolo, previstos nos arts. 138 e 145 do Código Civil, devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada em virtude de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa. De outro lado, há clareza no contrato quanto aos direitos e obrigações do consorciado, formas de contemplação, duração do grupo, dentre outros elementos essenciais aos quais o autor aderiu. Assim, não há que se falar em nulidade do contrato, de modo que devem ser aplicadas as regras relativas à desistência. 3 - Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso. 4 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07372971920198070016 DF 073729719.2019.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/04/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não há motivo, assim, para a anulação do contrato e devolução dos valores na forma pretendida pelos autores. O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto nas cláusulas do contrato em comento.

Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito, que no caso concreto não restou demonstrado. Deste modo, descabe demonstração de ilegalidade não se acolhendo o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto:

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025